Tribunal: TJDFT
Processo: 0723621-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SILÊNCIO DA VÍTIMA EM JUÍZO. INTENÇÃO DE LIVRAR O RÉU DA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não raro, vítimas de violência doméstica alteram, em juízo, o depoimento que prestaram na delegacia para beneficiar o ofensor, seja por medo, seja porque voltaram o relacionamento ou, ainda, por dificuldades financeiras que advêm com a prisão do agressor. 1.1. Em relação ao depoimento de uma das vítimas, verifica-se que preferiu manter o silêncio acerca dos fatos imputados na denúncia, sendo crível que possa ter sido operada com o fim de reduzir as consequências penais para o réu, com quem voltou a conviver.
2. As declarações da ofendida na fase investigativa foram ratificadas pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, especialmente porque a outra vítima confirmou que ambas foram agredidas fisicamente e ameaçadas pelo réu, bem como pelo laudo pericial, o que confere maior credibilidade ao depoimento extrajudicial da vítima.
3. Para a configuração do crime de ameaça (art. 147 do CP), é necessário que a vítima sinta-se atemorizada com as palavras ou gestos proferidos pelo agente, as quais, no presente caso, foram confirmadas por meio de ameaças de causar mal injusto e grave às vítimas.
4. Deve ser mantida a avaliação negativa quanto à culpabilidade e consequências do crime, quando uma das vítimas foi agredida após uma recente cirurgia, e teve traumas decorrentes das ameaças proferidas pelo réu.
5. Inviável o acolhimento do pedido de prescrição retroativa dos fatos, quando se verifica que a data do recebimento da denúncia (6/9/2022), que interrompeu o curso da prescrição nos termos do art. 117, I, do CP, e a publicação da sentença (25/04/2024), transcorreram menos de 2 (dois) anos, prazo inferior ao período mínimo de 3 (três) anos para a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 109, inciso VI, e art. 110, § 1o do Código Penal.
6. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência, nos termos do Enunciado da Súmula no 269 do STJ.
7. Recurso conhecido e desprovido.